Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Número do processo: 0729891-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME AGRAVADO: WAGNER BERTOLINI MUSSALEM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução ajuizada por WAGNER BERTOLINI MUSSALEM em desfavor da agravante, considerou não haver nada a prover quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito na execução, fundamentada na sua suposta natureza de bem de família (ID 102903832, origem). Em suas razões (ID 29081270), a empresa agravante alega que, apesar de o imóvel objeto de penhora estar registrado em seu nome, nele residem sua proprietária e a filha desta, caracterizando-se o imóvel como bem de família, o qual é, portanto, impenhorável, nos termos da Lei 8.009/90. Afirma que, como o imóvel foi levado a leilão público e arrematado no dia 14/09/2021, o prosseguimento do feito implicará na finalização da arrematação, prejudicando a apreciação deste recurso, devendo ser suspensa a concretização do leilão. Requer, assim, o imediato sobrestamento do processo de origem, evitando-se a assinatura do auto de arrematação do imóvel em tela até o julgamento final do presente agravo. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão interlocutória proferida em processo de execução, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. A agravante a decisão que a considerou como ilegítima para alegar a impenhorabilidade de imóvel em favor de terceiros por haver distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de se evitar, antes da análise do recurso, a assinatura do auto de arrematação e a consequente finalização deste ato. Alega que, apesar de o imóvel estar em nome de pessoa jurídica, nele reside sua proprietária, a Sra. Ione de Paiva Martins, a qual faz jus à impenhorabilidade direcionada aos bens de família, conforme previsão da Lei 8.009/90. Em consulta aos autos de origem, verifico que, no dia 14/09/2021, foi expedido o auto de arrematação do imóvel objeto dos autos, assinado pelo arrematante e pelo leiloeiro (ID 103213112, origem). Assim, diante do perigo de irreversibilidade da medida por faltar apenas a assinatura do juiz para o ato se tornar perfeito e acabado (art. 903 do Código de Processo Civil), deve ser concedido o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo de posterior análise da comprovação dos requisitos necessários à incidência da proteção invocada. c Comunique-se ao douto juízo da causa, solicitando, inclusive as informações no prazo legal. Distribua-se oportunamente. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista